Tribunal: TCU
Processo: 032.101/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9417/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Severino Alexandre Sobrinho e Joamy Alves de Oliveira, como então prefeitos de Araçoiaba - PE (gestões: 2005-2012 e 2013-2016), diante da omissão no dever de prestar contas e da total inexecução do Termo de Compromisso TC/PAC n.o 496/2008 destinado à ampliação do sistema de abastecimento de água sob o valor de R$ 520.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 31/12//2008 a 29/10/2013; Considerando que, ao julgar o referido feito, a 2a Câmara do TCU proferiu o item 9.3 do Acórdão 2.521/2018 nos seguintes termos: " (...) 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Severino Alexandre Sobrinho, nos termos dos arts. 1o I, 16, III, alíneas 'a', 'b' e 'c', e 19, caput , da Lei 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do débito sob o valor de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, calculados desde 4/4/2011 até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor; " Considerando, todavia, que, mais adiante, a unidade técnica emitiu o seu parecer à Peça 33 pela necessidade de retificação material do aludido item 9.3 do Acórdão 2.521/2018, salientando que o débito imputado a Severino Alexandre Sobrinho deveria ser recolhido em favor do Tesouro Nacional; Considerando que, apesar de concordar com a proposta da unidade técnica, o parecer do MPTCU à Peça 36 foi no sentido de ser contraproducente a correção de acórdãos em situações semelhantes, ante a ausência de pacificação sobre o destino a ser fixado para a reparação do erário; Considerando que, assim, por meio do despacho à Peça 37, determinei a promoção da devida diligência junto à Advocacia-Geral da União (AGU) com vistas a obter o pleno esclarecimento para todas as dúvidas surgidas a partir das ponderações consignadas à Peça 36 pelo MPTCU sobre o efetivo beneficiário-credor do débito imputado em desfavor de Severino Alexandre Sobrinho por meio do Acórdão 2521/2018-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, em sua resposta à Peça 39 (p. 1), a AGU teria informado que o aludido débito deveria ser recolhido em favor do Tesouro Nacional; Considerando, enfim, que, em seu parecer à Peça 44, a unidade técnica teria ratificado o parecer à Peça 33 e, assim, pugnou pela retificação material do aludido acórdão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o item 9.3 do Acórdão 2.521/2018 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão de 17/4/2018 (Ata no 12/2018), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, o processo à Secex-TCE para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, de sorte que: onde se lê : "9.3. (...) o recolhimento da referida quantia aos cofres da Fundação Nacional de Saúde..." leia-se: "9.3. (...) o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional ..." 1. Processo TC- Processo 032.101/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joamy Alves de Oliveira (CPF XXX.592.144-XX); Município de Araçoiaba - PE (CNPJ 01.613.860/0001-63); Severino Alexandre Sobrinho (CPF XXX.622.534-XX). 1.2. Entidade: Município de Araçoiaba - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico e Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado (manifestação oral) 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Luís Alberto Gallindo Martins (OAB-PE 20.189), representando Joamy Alves de Oliveira e o Município de Araçoiaba - PE; Raphael Parente Oliveira (OAB-PE 26.433), representando Severino Alexandre Sobrinho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.